Tribunal: TJDFT
Processo: 0725533-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NOVAS DILIGÊNCIAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSULTA VIA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – DOI. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS BACEN. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Novos pedidos de diligência devem se pautar em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as dificuldades concretas do credor para a localizar bens do devedor, as ações por ele realizadas com essa finalidade e as chances de resultado útil da nova pesquisa.
2. A pesquisa via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, não se mostra útil à execução, pois dado sistema tem a finalidade de fiscalizar a realização de negócios imobiliários e não de armazenar dados dominiais de registro público de imóveis. Além disso, caso o credor tivesse alguma dúvida acerca de transações imobiliárias, realizadas pela devedora, poderia ele mesmo realizar uma busca nesse sentido nos sites cartórios imobiliários.
3. Inexistindo utilidade concreta para a execução, a quebra do sigilo de dados via DOI, resultaria numa providência desproporcional que desrespeitaria o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da CF.
4. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS, previsto no artigo 10-A da Lei 9.613/1998 e regulamentado pela Circular BACEN 3.347/2007, serve para registrar as relações envolvendo as instituições financeiras e as demais entidades autorizadas pelo Banco Central, com quem o cliente tenha algum vínculo (como conta corrente, poupança e investimento), não dispondo de informações sobre ativos financeiros passiveis de interesse à execução.
5. Agravo de instrumento não provido.